Tribunal: TJDFT
Processo: 0749982-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE POR VIOLAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INTERRUPÇÃO INTENCIONAL DO SINAL DA TORNOZELEIRA. REGRESSÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado, consistente na tentativa de burla ao dispositivo de monitoração eletrônica, revogou a prisão domiciliar monitorada e determinou a regressão ao regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da identidade física do juiz em razão de a decisão ter sido proferida por magistrada diversa daquela que presidiu a audiência de justificação; (ii) estabelecer se restou configurada falta grave pela interrupção intencional do sinal do monitoramento eletrônico, apta a justificar a regressão de regime e demais consequências legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O princípio da identidade física do juiz comporta exceções por motivos legais de modo que, afastada a magistrada que presidiu a audiência devido a licença-maternidade, o sucessor pode validamente proferir a decisão, inexistindo nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.
4. A Defesa não comprova prejuízo decorrente da substituição da magistrada, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada, em consonância com o entendimento consolidado do STJ.
5. Relatórios técnicos do CIME demonstram violação da zona de inclusão e interrupções fracionadas e prolongadas do sinal da tornozeleira, acompanhadas de aumento de temperatura do dispositivo, evidenciando indício de bloqueio intencional do sinal do equipamento.
6. O sentenciado, embora ciente das condições impostas para a prisão domiciliar monitorada, não apresenta justificativa idônea para a perda de sinal, limitando-se a negar os fatos e a alegar possível falha do equipamento sem qualquer prova.
7. O ônus de desconstituir o relatório técnico incumbe à Defesa, conforme o art. 156 do CPP, o que não foi atendido.
8. A violação do monitoramento eletrônico configura falta grave nos termos dos arts. 39, V, 50, II e VI, 118, I, 146-C, parágrafo único, I e VI, e 146-D, II, da LEP, autorizando regressão de regime e revogação do benefício.
9. Alegações relativas à situação familiar (gravidez de risco da esposa) e dependência financeira não foram acompanhadas de prova mínima, inexistindo elementos que infirmem a decisão de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A substituição do magistrado que presidiu a audiência de justificação por motivo de licença-maternidade não viola o princípio da identidade física do juiz, ausente comprovação de prejuízo concreto.
2. A interrupção injustificada e prolongada do sinal de monitoração eletrônica, corroborada por relatório técnico que indica possível bloqueio intencional, configura falta grave e autoriza a regressão de regime e revogação da prisão domiciliar monitorada.
3. Compete à Defesa desconstituir o relatório técnico oficial do órgão de monitoração, não bastando alegações genéricas de falha do equipamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156 e art. 399, §2o; LEP, arts. 39, V; 50, II e VI; 118, I; 127, caput; 146-C, parágrafo único, I e VI; 146-D, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.807.298/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/10/2022; AgRg no HC 676.173/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 08/03/2022; AgRg no HC 481.096/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/03/2019; AgRg no Ag no REsp 1.708.020/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/02/2019; HC 283.746/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/05/2018; HC 384.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/04/2017; AgRg no HC 821.741/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/08/2023. TJDFT –Acórdão 2029032, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025.